Tribunal: STF
Processo: HC 72090
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus". Nulidades.
          Resumo  das alegações  da defesa.  E ausência do Ministério
Público aos debates finais.
1.         Alegação de nulidade do  processo, por haver a Pretora, na
audiencia final, resumido, demais, as razoes da defesa.
          Alegação repelida.
2.         Parecer do  Ministério Público  federal pela  denegação do
"H.C.",  como impetrado,  mas por  sua concessão,  de oficio, por não
haver  o representante  do Ministério  Público (estadual) participado
dos debates finais.
          Parecer desacolhido, nesse último ponto.
3.           Havendo    a    Pretora,    na    audiencia,   resumido,
satisfatoriamente,  as  alegações  finais  de  defesa, apreciando-as,
ademais,  na sentença,  assim como  todas as  provas dos  autos, para
concluir  pela  condenação,  mantida,  fundamentadamente,  no acórdão
impugnado,  não e de ser reconhecida nulidade, decorrente do referido
resumo.
4.         Também  não  e  de  se  acolher  a  alegação  de nulidade,
suscitada  apenas no parecer do Ministério Público federal, perante o
S.T.F.,  consistente  na  ausência  do  representante  do  Ministério
Público (estadual) aos debates finais da ação, em se verificando:
          1.) - que isso nenhum prejuizo causou a defesa;
          2.)  - que esta  se conformou com  a rejeição de preliminar
que  suscitara,  no  mesmo  sentido,  em  sua  apelação,  deixando de
interpor  recurso especial e permitindo a preclusão da questão, em se
tratando de nulidade relativa;
          3.)  - que o  Ministério Público, mesmo ausente aos debates
finais  da causa,  não deixou de  contra-arrazoar a  apelação e de se
manifestar pela manutenção da sentença condenatória.
5.        "H.C." indeferido.